Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORA: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP RÉ: PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. De acordo com a certidão da oficiala de justiça de ID 22551726, ela deixou de dar cumprimento ao mandado “por não ter obtido êxito na diligência eletrônica, haja vista a ausência do número de telefone ou email do destinatário no mandado”. Posteriormente, foram informados pela autora os seguintes telefones comerciais: (61) 3297-4100 ou (61) 99434-3856 (whatsapp), bem como a juntada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, onde consta o nome fantasia “PNEULINE”, bem como o endereço societario@carvalhoefreire.com.br e o telefone (61) 3047-4670 (ID 23833598). Observa-se, ainda, da ata da audiência de conciliação do processo originário, que foi fornecido pela empresa o seguinte contato: (61) 98326-4282 (Proc. 0702446-78-2019.8.07.0007 - ID 49968618). Ademais, em rápida pesquisa no Google, foi possível encontrar os seguintes endereços da ré: Pneuline – Sobradinho: Q 6 lote 1/2 - Sobradinho, Brasília - DF, 73025-060 - Telefone: (61) 3591-5151. Saliento que é ônus do autor promover a citação do réu, de acordo com o art. 240, § 2o, do CPC: “Art. 240. (...) § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. (...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. Assim, determino a realização da citação da ré no endereço Q 6 lote 1/2 - Sobradinho, Brasília - DF, 73025-060 - Telefone: (61) 3591-5151 para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, que deve ser realizada pelos correios com Aviso de Recebimento por Mão Própria devido à pandemia de COVID-19, devendo constar o nome fantasia da ré, “Pneuline”. Deverão ainda ser realizadas diligências por oficial de justiça no endereço eletrônico societario@carvalhoefreire.com.br e nos telefones/whatsapp (61) 3047-4670, (61) 3297-4100, (61) 99434-3856, (61) 98326-4282 e (61) 3591-5151, no sentido de encontrar a ré e, se for o caso, efetuar a citação. Após, intime-se a autora sobre o resultado das diligências e para que tome as providências necessárias para viabilizar a citação da ré, inclusive consultando outros processos em que ela possa ter sido encontrada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Ressalte-se que, caso requeira a citação por edital, a autora deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator